Tribunal: TJPA
Processo: 0013961-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013961-07.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: OSCAR CORREA RODRIGUES, JOSE CORREA RODRIGUES

APELANTE/APELADO: JOSE CORREA RODRIGUES, OSCAR CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O ÓBITO DO QUERELADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, ante o óbito do querelado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013961-07.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE/APELADO: OSCAR CORREA RODRIGUES (Advogado Eugen Barbosa Erichsen - OAB/PA 18.938)

APELANTE/APELADO: JOSÉ CORREA RODRIGUES (Advogado Eduardo Imbiriba - OAB/PA 11.816 e André Tocantins - OAB/PA 15.381

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Recursos de Apelação Penal interpostos por
Oscar Correa Rodrigues (querelante) e José Correa Rodrigues (querelado),
em face da r. sentença prolatada dia 18.05.2022 pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que condenou José Correa Rodrigues à pena de

08 (oito) meses de detenção em regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime de calúnia, nos moldes do art. 138, c/c art. 141, III, do CP.

A queixa-crime foi oferecida dia 25.08.2020 (id 9901469) e devidamente acatada por meio da decisão interlocutória datada de 07.10.2020 (id 9901478, fl. 14), sendo que após o encerramento de seu trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que condenou José Correa Rodrigues à pena descrita acima (id 9901554).

Após sentença condenatória, a defesa de Oscar Rodrigues opôs Embargos de Declaração que foram acolhidos (id 9901562) pelo Juízo
a quo
para suprir a omissão quanto ao pleito de reparação dos danos causados pelo querelado, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o decreto condenatório, ambos, por meio de seus respectivos advogados devidamente constituídos, interpuseram Apelação, sendo que enquanto o apelante/querelante Oscar Correa Rodrigues pretende a reforma do julgado pela condenação também pelos crime de injúria e difamação e majoração da indenização para reparação dos

danos causados (id 10925238), o apelante/querelado José Correa Rodrigues pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, II, IV e VII do CPP e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal (11021370).

Nesta instância, a desembargadora Vânia Bitar declarou-se suspeita (id 9912941) e os autos foram redistribuídos. Após despacho datado de 25.08.2022 (id 10786387), as partes, apresentaram contrarrazões pugnando pelos seus respectivos improvimentos (ids 11767855 e 11767854) e, por fim, o Ministério Público apresentou contrarrazões também opinando pela total improcedência de ambos os recursos (id 11767858).

Diante das razões e contrarrazões recursais, os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, apresentou parecer em 28.11.2022, pelo conhecimento e não provimento dos apelos (id 11967919).

Em 09.05.2023, a defesa técnica do apelante/querelado apresentou a competente Certidão de Óbito de José Corrêa Rodrigues.

Em 1º.08.2023, o desembargador Rômulo Nunes julgou-se suspeito por motivo de foro íntimo (id 15353110) e, em 03.08.2023, o Juiz convocado relator Sérgio Augusto de Andrade Lima, reiterou sua suspeição anteriormente declarada (id 15413015), vindo-me os autos conclusos em 17.11.2023.

É o relatório.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da Extinção da Punibilidade do Recorrente José Corrêa Rodrigues pela morte

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade em face do recorrente
José Corrêa Rodrigues,
ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 107, I do Código Penal.

No presente caso,
foi juntada no ID nº 14020723 Certidão de Óbito nº 115303 01 55 2023 4 00088 020 0052061 19, atestando o falecimento do ora recorrente/querelado
, fato ocorrido no dia 10/1/2023 às 6h15min.

Dessa forma, havendo nos autos comprovação da morte do querelado, imperioso se faz o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, nos termos do aludido dispositivo, ficando prejudicado o mérito recursal de ambos os recursos.

Ante ao exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade de José Corrêa Rodrigues, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, determinando, por consequência, o arquivamento dos autos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024